Tribunal: TJES
Processo: 5002684-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002684-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENTO SANT ANNA

AGRAVADO: CIA DO CREDITO PROMOTORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA EXEQUENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, na qual o executado sustenta nulidade do título por suposta ausência de poderes do signatário que firmou o pacto em nome da exequente, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada nulidade do instrumento particular de confissão de dívida, por suposto vício de representação da credora no ato de assinatura, pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e admite apenas matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não exijam dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

O título executivo apresentado preenche, em exame formal, os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de documento particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas.

A verificação da regularidade da assinatura lançada em nome da credora exige cotejo minucioso de elementos que podem extrapolar o contrato social, incluindo a apuração de eventuais instrumentos de mandato, substabelecimentos e a eventual incidência da teoria da aparência.

A discussão sobre a validade da atuação de quem se apresentou como representante ou preposto da credora, identificado no título, reclama análise aprofundada de fatos e provas incompatível com o âmbito cognitivo restrito da exceção de pré-executividade.

Ausente prova pré-constituída inequívoca da nulidade do título ou da inexigibilidade da obrigação, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção, assegurando às partes a via adequada com dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade somente comporta o exame de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício quando demonstradas por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de vício de representação da exequente na assinatura de instrumento de confissão de dívida, quando depender de apuração de mandato, substabelecimento ou teoria da aparência, não se resolve na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. Instrumento particular de confissão de dívida que atende, formalmente, ao art. 784, III, do CPC mantém a aptidão executiva, salvo demonstração inequívoca e imediata de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002684-37.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

BENTO SANT’
A
NNA
.

AGRAVAD
A
:
ALN PROMOTORA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
Bento Sant’Anna
em face da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial
registrada sob o n. 0003640-08.2021.8.08.0024, proposta contra ele e contra Andrea Amancio Torrente por ALN Promotora Ltda.

A controvérsia recursal gravita em torno da viabilidade de se declarar, em sede de exceção de pré-executividade, a nulidade de um instrumento particular de confissão de dívida sob o argumento de vício na representação da empresa credora no momento da assinatura do pacto. O agravante sustenta que a nulidade é patente e demonstrável de plano, bastando o confronto entre o título executivo, assinado pelo Sr. Paulo Cezar Fontoura, e o contrato social da exequente, que atribui poderes de administração e representação exclusiva ao sócio Alexandre Lellis Noronha.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é via incidental de defesa de caráter excepcional, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, consolidada no enunciado da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, para a arguição de matérias de ordem pública ou de questões cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Exige-se, portanto, que o vício alegado apresente-se com tamanha evidência que o juízo possa reconhecê-lo mediante simples exame dos documentos que instruem o processo.

No caso vertente, conquanto o recorrente aponte a ausência de poderes do signatário Paulo Cezar Fontoura com base no contrato social, tal análise não prescinde de uma instrução probatória mais alargada. Observa-se que o título exequendo preenche, formalmente, os requisitos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de documento particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas. A insurgência quanto à regularidade da assinatura lançada em nome da credora demanda o cotejo minucioso não apenas dos atos constitutivos, mas também de eventuais instrumentos de mandato, substabelecimentos ou mesmo a verificação da aplicação da teoria da aparência.

Conforme bem salientado na decisão de primeiro grau e reiterado no juízo de delibação inicial deste recurso, a discussão sobre a validade da assinatura de quem se apresentou como representante ou preposto da sociedade credora, e que se identifica no título como advogado, reclama análise aprofundada de fatos e provas que escapa ao âmbito cognitivo estreito da exceção de pré-executividade. A apuração de eventual excesso de execução, fundada na suposta cobrança de encargos indevidos ou não abatimento de parcelas adimplidas, igualmente exige perícia técnica ou memória de cálculo detalhada, sendo matéria típica de embargos à execução.

Dessa forma, inexistindo prova pré-constituída inequívoca da nulidade do título ou da inexigibilidade da obrigação, a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade é medida que se impõe, garantindo-se às partes a dilação probatória adequada nas vias ordinárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.